Tribunal: STF
Processo: ARE 1601045
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI Nº 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. SÚMULAS Nº 162 E 188 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ABATIMENTO ASSEGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito da autora à isenção de imposto de renda, bem como condenar o réu a restituir os valores indevidamente descontados a partir de 25/02/2025, com correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: (i) incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a necessidade de prova pericial; (ii) ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (iii) direito da autora à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (iv) critério de atualização monetária; e (v) termo inicial dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de incompetência absoluta. A Súmula 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." No caso, o relatório médico e demais documentos apresentados (ID 75032359, pág. 1-5) são suficientes para demonstrar o quadro clínico da autora, sendo desnecessária a realização de perícia oficial. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal tem capacidade para promover a arrecadação do imposto de renda, bem como é o detentor dos valores retidos diretamente da folha dos servidores públicos, consoante o art. 157 da Constituição Federal. E segundo a Súmula nº 447 do STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Preliminar rejeitada. 5. O artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, estabelece que o portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda. Com efeito, os documentos exibidos são idôneos para o reconhecimento do direito da autora à isenção do imposto de renda, porquanto comprovado o diagnóstico de doença coronária grave com necessidade de implante de 5 stents coronários (CID I25), em fase de acompanhamento (ID 75032359, pág. 4). Precedentes: STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018. 6. Outrossim, de acordo com o relatório médico datado de 25/02/2025, a autora/recorrida foi submetida a uma angioplastia com implantes de 2 stents, em razão de possuir lesões de 80% e 90% no terço proximal e no terço distal (ID 75032359, pág. 2), garantindo-lhe o direito de isenção ao imposto de renda. 7. Quanto à atualização monetária, correta a sentença que fixou a taxa SELIC durante todo o período, nos termos da EC nº 113/2021. No tocante aos juros de mora, segundo o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula nº 188, do STJ, nas ações de repetição de indébito tributário, os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a súmula nº 162 do STJ dispõe que a correção monetária deve incidir desde a data dos descontos indevidos. 8. Segundo o entendimento desta Turma Recursal: “Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido (Tema 905 do STJ). O termo inicial da incidência da taxa foi fixado de acordo com a Súmula 162 do STJ.” (TJDFT, Acórdão nº 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025). 9. Destarte, comprovada a enfermidade prevista no rol taxativo da Lei nº 7.713/1988, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda, mantidos os critérios de atualização monetária conforme definidos em sentença, assegurado o abatimento de valores eventualmente recebidos pela autora a título de restituição de imposto de renda a partir de 25/02/2025 (data do diagnóstico), sob pena de enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para assegurar o abatimento de valores eventualmente recebidos pela autora a título de restituição de imposto de renda, a partir de 25/02/2025 (data do diagnóstico). 11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.” (Recurso Inominado Cível n° 0726911-17.2025.8.07.0016, Terceira Turma Recursal, Relatora  Juíza Margareth Cristina Becker, j. 12.9.2025)

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 3º da EC 113/2021. Afirma-se, em síntese, que “o acórdão recorrido afronta o artigo 3º da EC 113/2021, ao desconsiderar que a referida norma fixou a SELIC como índice para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e olvidando-se do teor do artigo 167, parágrafo único, do CTN, que determina que os juros moratórios incidirão tão somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição do tributo”, entendimento que foi inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n° 188.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
A Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas pela SELIC. Por oportuno, transcrevo o referido normativo:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

A mesma Emenda Constitucional prevê, nos arts. 5º e 7º que: 

“Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)
 Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”

Nessa linha, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ao tempo em que considerou válidas as disposições da EC nº 113/2021, reconheceu que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça”. Veja-se: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE [...]
7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos “momentos constitucionais”, desenvolvida por Bruce Ackerman. [...] 
20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico“. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 
21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 
22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 
23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça [...].”

Logo, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte (ADIs nº 7.047/DF e 7.064/DF) e ao texto da Emenda Constitucional nº 113/2021, no que diz com a aplicação imediata do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Nesse sentido anoto precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1461324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.03.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 29.02.2024)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente